Tribunal: TJSP
Processo: 1508030-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação- Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido- Recurso Defensivo- Preliminar- Nulidade- Diligência e prisão efetuadas por Guardas Municipais – Agentes públicos que atuaram em caráter de pacificação social, prevenção e inibição da prática delitiva- Inteligência do artigo 301, do CPP- Preliminar rejeitada-
Mérito – Relatos firmes e coerentes dos agentes públicos – Réu que optou por

Ementa:
Apelação- Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido- Recurso Defensivo- Preliminar- Nulidade- Diligência e prisão efetuadas por Guardas Municipais – Agentes públicos que atuaram em caráter de pacificação social, prevenção e inibição da prática delitiva- Inteligência do artigo 301, do CPP- Preliminar rejeitada-
Mérito – Relatos firmes e coerentes dos agentes públicos – Réu que optou por permanecer em silêncio em Juízo – Laudo pericial atestando a apreensão de munições – Crime de perigo abstrato- Condenação de rigor- Dosimetria mantida- Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508030-81.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
FREITAS MARTINS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508030-81.2019.8.26.0228 -Voto no 1236
2
Apelação Criminal 1508030-81.2019.8.26.0228
Apelante: Lucas Freitas Martins Ferreira
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Voto 1236
Apelação- Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido-
Recurso Defensivo- Preliminar- Nulidade- Diligência e
prisão efetuadas por Guardas Municipais Agentes públicos
que atuaram em caráter de pacificação social, prevenção e
inibição da prática delitiva- Inteligência do artigo 301, do
CPP- Preliminar rejeitada-
Mérito Relatos firmes e coerentes dos agentes públicos
Réu que optou por permanecer em silêncio em Juízo
Laudo pericial atestando a apreensão de munições Crime
de perigo abstrato- Condenação de rigor- Dosimetria
mantida- Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Lucas
Freitas Martins Ferreira, contra a sentença (fls. 118/122), que julgou procedente a
ação penal para condená-lo ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de
reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 14, caput, da Lei Federal 10826/2003.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou à
entidade pública, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo
apresentou as suas razões de apelação suscitando, em preliminar, pelo
reconhecimento da nulidade da busca pessoal e prisão feita pelos guardas municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508030-81.2019.8.26.0228 -Voto no 1236
3
No mérito, pugnou pela absolvição do réu, com fundamento nos incisos II, III , V e
VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal (fls. 135/145).
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 149/158).
A Procuradoria de Justiça ofertou parecer nos autos
pelo improvimento do apelo (fls. 168/173).
É o relatório.
Não há que se cogitar em ilicitude de provas em razão
da abordagem do apelante ter sido realizada por guardas municipais.
Como é de conhecimento geral, a autoridade
constituída tem o dever e qualquer do povo pode efetuar a prisão em flagrante, como
estabelece o artigo 301 do Código de Processo Penal.
Os
guardas
municipais,
embora
com
atuação
diretamente sobre o patrimônio municipal, encontram legitimidade para efetuar a
prisão em flagrante, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, resultando,
portanto, absolutamente legítima a sua atuação.
Colaciona-se jurisprudência sobre o assunto:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
REALIZADA
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos
do art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito, razão pela qual não há falar em ilegalidade da
prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por
guardas municipais. Precedentes.” 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no
AREsp 771.369/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
28/11/2017, DJe 04/12/2017).
E ainda:
“Nos termos do artigo 301 do Código de Processo
Penal, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O
fato de a prisão em flagrante do ora paciente ter sido realizada por Guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508030-81.2019.8.26.0228 -Voto no 1236
4
Municipal não revela ilegalidade" (Habeas Corpus 394.112/SP, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe14/08/2017).
Vale ressaltar que a temática foi devidamente refutada
pelo culto magistrado sentenciante.
Ademais, a Lei Federal 13022/2014 ampliou as
competências das guardas municipais, dando-lhes as funções de colaboração na
apuração penal e na defesa da paz social.
Lícitas, pois, são as provas oriundas de diligências bem
sucedidas, em observância à legislação pertinente.
Repilo, pois, a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Lucas Freitas Martins Ferreira foi devidamente
processado como incurso no artigo 14, caput, da Lei Federal 10826/2003, porque, em
03 de abril de 2019, às 20h30min, na Rua Gonçalves de Mendonça, 199, na Cidade e
Comarca de São Paulo, portava um revólver de numeração R7155/1, de marca
Goland, calibre .22, com seis munições intactas, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Segundo a peça inaugural, os guardas municipais foram
acionados por um casal, que não quis ser identificado. Narraram que dois indivíduos
haviam saído do interior de um veículo Fiat, modelo Uno, cor prata, e que um deles
estava colocando o que parecia ser uma arma no bolso.
Posteriormente, em diligência pelas imediações, os
guardas avistaram dois indivíduos com as características narradas pelo casal e os
abordaram.
Em revista pessoal do acusado, localizaram um
revólver de numeração R7155/1, marca Goland, calibre .22, com seis munições
intactas.
Na revista pessoal feita em Leandro Duarte de Lima,
nada de ilícito foi encontrado.
Questionado na fase policial (fl.08), o indiciado
informou que estava indo na casa da namorada do LEANDRO, mas que no local tem
um atrito com um pessoal e por esse motivo estava indo armado. Perguntado onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508030-81.2019.8.26.0228 -Voto no 1236
5
adquiriu a arma, respondeu que tem faz tempo, há aproximadamente 2 anos, mas
deixava guardada. Indagado se quem comprou, respondeu que não se recorda.
Perguntado quanto pagou na arma, respondeu que, na época, cerca de R$ 200,00.
Indagado se tem autorização para portar arma, respondeu que não. Questionado se
tem o registro da arma, afirmou que não. Perguntado se iria cometer algum crime
com a arma, respondeu que não. Indagado se é usuário de drogas, respondeu que
faz uso de maconha. Por fim, indagado se ostenta antecedentes criminais, respondeu
que, quando menor pelo crime de roubo e quando maior por receptação.
Em Juízo, o réu preferiu o silêncio.
Na fase policial, Lucas Freitas Martins Ferreira e
Mariano Rodrigues de Jesus afirmaram que, na data dos fatos, foram acionados por
um casal, narrando que avistaram dois indivíduos, um deles trajado de jaqueta azul,
camisa amarela do Brasil e boné, e o outro com jaqueta preta e uma calça de agasalho
de cor preta. Os dois haviam saído do interior de um veículo Fiat, modelo Uno, de
cor prata, e placas não anotadas. Um deles teria colocado um objeto no bolso da
jaqueta, desconfiando que poderia se tratar de uma arma.
Em diligência pelas imediações, não localizaram o
veículo, porém, avistaram dois indivíduos com características descritas pelo casal,
atravessando a rua, em direção à uma pizzaria. Quando avistaram a viatura, os dois se
separaram.
Feita a abordagem, com o averiguado Lucas Freitas
Martins Ferreria localizaram um revólver de numeração R7155/1, marca Goland,
calibre .22, com seis munições intactas.
Nada de ilícito foi localizado com Leandro Duarte de
Lima.
Apenas a testemunha Mariano Rodrigues de Jesus foi
ouvida em Juízo, confirmando os termos narrados na denúncia.
As narrativas dos agentes públicos são harmônicas,
nada havendo que afaste a sua validade, não se desincumbindo a defesa do ônus de
demonstrar tivessem eles qualquer motivo para imputar, falsa e levianamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508030-81.2019.8.26.0228 -Voto no 1236
6
autoria dos fatos ao acusado, pessoa com quem não guardam relações, em nada lhes
aproveitando condenação de quem sabidamente inocente, cabendo a ressalva de que
estão sujeitos às penas do artigo 339 do Código Penal.
Ressalte-se que, embora para alguns, o depoimento de
policiais não seja meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, cumpre
dissentir de tal entendimento.
A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a
palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como
aqui, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido
em sua essência.
Nesse sentido: “os funcionários da Polícia merecem,
nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando
se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não
tenham interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a
informar o convencimento do Julgador” (JTJ-LEX 176/314).
Fica rebatida, assim, a tese da imprestabilidade do
depoimento dos guardas municipais responsáveis pela diligência.
Ainda, a defesa argumenta que o réu deve ser absolvido
do crime previsto no artigo 14 da Lei 10826/2003, em razão de atipicidade, com
fulcro inciso III, do artigo 386, do Código Processual Penal.
Não se desconhece o teor do laudo pericial (fls. 88/92)
atestando que "a arma não era apta à realização de disparos, por ausência da tecla
de gatilho".
Cumpre anotar que o objeto jurídico do crime em
comento é arma de fogo, acessório ou munição. Logo, o laudo pericial não retira a
tipicidade dos fatos expostos, considerando que a arma veio acompanhada de 06
cartuchos íntegros, que se mostraram eficazes com arma compatível.
A jurisprudência é assente que os delitos de porte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508030-81.2019.8.26.0228 -Voto no 1236
7
arma e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei
10826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a
potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância
independentemente da quantidade apreendida (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017).
Na mesma toada:
"Não há se falar em atipicidade em virtude da
apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta
narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez
que "o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a
mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg noREsp n. 1.434.940/GO, Sexta
Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016).
O tipo penal do artigo 14 prevê nada menos do que
treze núcleos diferentes, sendo um tipo misto alternativo. Haverá crime nas condutas
de portar, deter, adquirir, ter em depósito, transportar, manter sob sua guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Fica claro que haverá crime único também na hipótese
em que, num mesmo contexto fático, o agente esteja portando uma arma ou mesmo
uma arma e munições, arma e acessórios ou tudo junto.
Não obstante o fato de que a arma não era apta, havia o
transporte de munições sem autorização.
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática do crime descrito no artigo
14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não se verificando, no caso em tela,
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código
de Processo Penal.
No tocante à reprimenda, a sentença não merece reparo,
e sequer foi objeto de irresignação, posto que imposta no mínimo legal, dois anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508030-81.2019.8.26.0228 -Voto no 1236
8
reclusão, assim permanecendo, à mingua de outras modificadoras.
O regime aberto foi imposto na origem.
O magistrado sentenciante substituiu a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, sem reparos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Lucas Freitas Martins Ferreira.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR